Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-48.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800457-48.2022.8.14.0200

APELANTE: ABELARDO CORPES DA SILVA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR C/C REINTEGRAÇÃO. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DO PAD. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de processo administrativo disciplinar militar, reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos retroativos, mantendo o licenciamento do autor a bem da disciplina.

2.

O recorrente sustenta nulidades no PAD, especialmente quanto à utilização de prova emprestada oriunda de inquérito policial, sem observância do contraditório, bem como alega insuficiência probatória para a aplicação da penalidade de exclusão.

3.

A sentença reconheceu a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da sanção disciplinar, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo disciplinar está eivado de nulidades, especialmente pela utilização de prova emprestada sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) saber se há ilegalidade na penalidade de exclusão capaz de autorizar a reintegração do servidor militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo administrativo disciplinar foi regularmente instaurado, com observância dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, tendo o servidor sido assistido por advogado em todas as fases do procedimento.

4.

A prova emprestada é admitida no ordenamento jurídico, desde que assegurada a possibilidade de contraditório, o que ocorreu no caso concreto, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa.

5.

A condenação administrativa não se baseou exclusivamente em prova oriunda da esfera penal, havendo conjunto probatório produzido no âmbito administrativo.

6.

Vigora o princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal, sendo possível a aplicação de sanção disciplinar independentemente de desfecho na esfera criminal.

7.

Inexistente ilegalidade no PAD, não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

8.

Ausente nulidade ou ilegalidade, não há direito à reintegração do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:”

“1. É válida a utilização de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito do ato administrativo disciplinar quando inexistente ilegalidade no procedimento.

3. A independência das instâncias administrativa e penal autoriza a aplicação de sanção disciplinar ainda que inexistente condenação criminal.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta

por
ABELARDO CORPES DA SILVA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da
Ação Ordinária de Anulação de processo administrativo disciplinar militar c/c reintegração de cargo e pagamento de vencimentos retroativos, processo nº 0800457-48.2022.8.14.0200,
ajuizada por ABELARDO CORPES DA SILVA JUNIOR, em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor alegou que ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 2010, tendo prestado serviços por aproximadamente 11 (onze) anos.

Sustentou que foi instaurado, no ano de 2016, Processo Administrativo Disciplinar para apuração de suposta transgressão disciplinar de natureza grave, relacionada à alegada participação, na condição de mentor intelectual, em roubo ocorrido no município de Bragança/PA, no qual teria repassado informações sobre o estabelecimento alvo do crime.

Aduziu que o procedimento administrativo estaria eivado de nulidades, especialmente em razão da utilização de prova emprestada oriunda de inquérito policial, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, bem como vícios na instauração do PAD, inclusive com anulação de portaria anterior e instauração de novo procedimento.

Requereu a anulação do processo administrativo disciplinar, a reintegração ao cargo e o pagamento de vencimentos retroativos.

O Estado do Pará apresentou
Contestação
, sustentando a legalidade do ato administrativo, afirmando que a exclusão do autor ocorreu após regular processo administrativo disciplinar, com observância das garantias constitucionais. Defendeu que a penalidade aplicada decorreu de transgressão disciplinar de natureza grave devidamente comprovada, com base em conjunto probatório robusto, sendo legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório.

Sobreveio a
sentença
julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade e eficácia do processo administrativo disciplinar e da punição aplicada, e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o
autor
interpôs o presente recurso de
Apelação
, sustentando, em síntese, a nulidade do processo administrativo disciplinar, reiterando a existência de vícios procedimentais, especialmente quanto à utilização de prova emprestada sem observância das garantias constitucionais, bem como alegando ausência de provas suficientes para justificar a penalidade extrema de exclusão da corporação.

Requereu a reforma da sentença para declarar a nulidade do ato administrativo e determinar sua reintegração ao cargo.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará, defende o desprovimento do recurso, reiterando a legalidade do licenciamento a bem da disciplina, a regularidade do PAD e a suficiência do conjunto probatório, bem como a independência entre as esferas administrativa e penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de se manifestar no feito, fundamentando ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações propostas ou não por membro da Instituição.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou no licenciamento do apelante a bem da disciplina, bem como a existência de eventuais nulidades capazes de invalidar o ato administrativo.

O apelante sustenta, em síntese, que o PAD estaria eivado de vícios, especialmente pela utilização de prova emprestada oriunda de inquérito policial, sem observância do contraditório e da ampla defesa, além de alegar insuficiência probatória para aplicação da penalidade de exclusão.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, o processo administrativo disciplinar foi regularmente instaurado para apuração de transgressão disciplinar de natureza grave, sendo assegurado ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Durante o trâmite do processo administrativo foram devidamente observados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, tendo sido o autor regularmente notificado da instauração do processo administrativo e dos sucessivos atos processuais.

O servidor esteve acompanhado/representado por advogado em todas as etapas do Processo Administrativo Disciplinar — citação, defesa, qualificação e interrogatório, inquirição e oitiva de testemunhas, bem como apresentação de defesa regular e oportuna — o que evidencia que lhe foi garantido pleno conhecimento do conteúdo do processo disciplinar, de seus documentos, decisões e provas.

No que tange especificamente à alegação de nulidade decorrente da utilização de prova emprestada, cumpre destacar que tal meio de prova é admitido no ordenamento jurídico, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que se verifica no caso concreto. A admissão de prova emprestada, produzida em outro processo, justifica-se, inclusive, pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional.

A economia processual decorrente da utilização da prova emprestada contribui para maior eficiência, garantindo a obtenção do mesmo resultado útil em menor período de tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo.

Precedentes. MS 25.131/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJE 27/11/2019, DJe 08/05/2020; AgR no RMS 30.295, relª Minª Rosa Weber, DJe 13/12/2019; AgInt no MS n. 26.852/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/08/2021, DJe de 20/08/2021; MS n. 19.000/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 24/03/2021, DJe de 06/04/2021; MS n. 20.968/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe de 29/06/2020; MS n. 25.131/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 08/05/2020.

Ademais, a prova produzida na seara penal submete-se ao crivo de legalidade pelo juízo criminal, não havendo, nos autos, demonstração de irregularidade na sua produção, tampouco comprovação de que não tenha sido assegurada ao servidor a possibilidade de manifestação em contraditório quando de sua constituição.

Importa ressaltar, ainda, que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a conclusão do processo administrativo não se baseou exclusivamente em provas oriundas do inquérito criminal, mas também em elementos probatórios produzidos no âmbito administrativo, nos quais igualmente foram respeitados os princípios constitucionais.

A Administração Pública possui discricionariedade para apurar e sancionar condutas que violem a disciplina militar, especialmente quando amparada em conjunto probatório considerado suficiente no âmbito administrativo.

Além disso, vigora o princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal, de modo que eventual ausência de condenação criminal não impede a aplicação de sanção disciplinar, desde que devidamente fundamentada.

Sabe-se que os militares devem obediência às normas de conduta e que qualquer desrespeito a tais regras pode ensejar apuração de transgressão disciplinar pelo superior hierárquico.

No que tange à aplicação da penalidade, ressalte-se que, ausente ilegalidade no processo administrativo disciplinar — como cerceamento de defesa, violação ao contraditório ou imposição de sanção não prevista em lei —, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, sendo vedada a análise da conveniência e oportunidade da sanção aplicada.

No caso em análise, conforme consignado na sentença, a exclusão do apelante decorreu da prática de transgressão disciplinar grave, devidamente apurada em processo administrativo regular, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou nulidade capaz de ensejar sua anulação.

Assim, afastado o servidor da corporação militar em virtude de infração regularmente apurada e não comprovada a alegada nulidade da penalidade imposta, não há que se falar em direito à sua reintegração.

Por fim, verifica-se que os argumentos recursais limitam-se, em grande parte, à reiteração das alegações já apreciadas pelo juízo de origem, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

Desta feita,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026